Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006989-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Depósito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (AGRAVADO), MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA - CPF: 792.350.345-15 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA – VALORES CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando controvertido os valores a serem repassados, em razão de convênio firmado entre as partes para viabilizar empréstimos consignados aos servidores municipais, pelo Município requerido à instituição financeira, não se constata a presença do requisito probabilidade do direito invocado a autorizar o deferimento da tutela de urgência.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO E INVESTIMENTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Depósito no 206-5-46.2014.811.0017, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consubstanciado na regularização dos repasses referentes aos valores correspondentes aos empréstimos consignados firmados pelos seus servidores mediante Convênio com o Município.

Sustenta o Recorrente que ajuizou a Ação de base objetivando a restituição dos valores que se encontram depositados junto ao Agravado, que “
embora obrigado a realizar o repasse a instituição financeira Agravante, após a retenção em folha de pagamento das parcelas dos empréstimos consignados contraídos por seus servidores mutuários, há muito deixou de fazê-lo, apropriando-se indevidamente de verbas que não lhe pertencem.
” (
sic
Id 37219952)

Assina que o Julgador singular indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o argumento de que este encontra óbice legal.

Sustenta que as restrições trazidas pelas Leis no 9.494/97, 8.437/92 e 12016/09 não se aplicam ao caso concreto, eis que os valores perseguidos são da Agravante, estando apenas na posse do ente municipal que descontou os valores dos seus servidores com destinação específica, qual seja, “
ser repassados a Agravante, para adimplir as parcelas por ela fornecidos
”. (
sic
)

Argumenta que não se trata de determinação para pagamento de quantia, mas sim obrigação de fazer - repasse dos valores retidos dos servidores; nem tão pouco há risco de irreversibilidade da medida, nem esgotamento do objeto da ação.

Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.

Afirma estarem presentes os requisitos legais, necessários ao deferimento da tutela recursal liminar.

Pugna pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 39772465)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 46986092)

Sem interesse do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO E INVESTIMENTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Depósito no 206-5-46.2014.811.0017, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consubstanciado na regularização dos repasses referentes aos valores correspondentes aos empréstimos consignados firmados pelos seus servidores mediante Convênio com o Município.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira agravante ajuizou a ação de depósito com o objetivo de restituir o montante que encontra-se depositado com o Município Alto Boa Vista, referente aos valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos municipais em decorrência de empréstimos consignados firmados, os quais estariam sendo ilegalmente retidos pela municipalidade e não repassados ao banco credor.

A título de antecipação parcial de tutela, o agravante pugnou que fosse determinado ao Requerido a entrega ou depósito da “importância que indevidamente se encontra em seu poder (valores que deveriam ter sidos repassados à Acionante, nos termos da Cláusula 4.2 do Convênio em anexo), no valor atual de R$312.407,45 (trezentos e doze mil quatrocentos e sete reais quarenta e cinto centavos)”. (
sic
Id 37219951)

O MM. Juiz do feito indeferiu a antecipação requestada, argumentando que não cabia o deferimento de liminar de natureza satisfativa em face do Poder Público, à luz do disposto na Lei 8.437/92, nos artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/97, no art. 7o, §§2o e 5o da Lei 12016/2009 e no artigo 29-B da Lei 8036/90.

Insatisfeita, a BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento interpôs o presente agravo de instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória em referência, para “
determinar a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em seu poder, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$312.407,45 (trezentos e doze mil, quatrocentos e sete reais, quarenta e cinco centavos).
”

Registro de inicio, que ação de base foi proposta inicialmente sob a égide do CPC/1973, utilizando o Recorrente do procedimento especial previsto no art. 901 e seguintes.

A tutela de urgência, por sua vez, foi analisada sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, em 18/02/2020.

In casu
, o cerne da questão recursal é verificar a possibilidade de concessão liminar contra a Fazenda Pública, bem como a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal processual consagra a Tutela de Urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Constata-se dos autos que o Município de Alto Boa Vista apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento de conexão da ação base com a ação de consignação e pagamento, por se tratar do “mesmo pacto”.

Ressaltou ainda que os valores apresentados pela Autora, ora Agravante, não condizem com a realidade dos fatos, registrando que os valores devidos foram efetivamente depositados mensalmente, pugnando por todos os meios de prova em direito admitido.

De fato, as vedações legais ao deferimento de pleito liminar contra a fazenda pública, sublinhadas pelo Julgador singular, não é absoluta e encontra exceções.

No caso concreto, tenho que não é possível aplica-las, eis que a questão aqui deduzida não diz respeito à verba pública pura e simples, eis que aludidos bens (valores), que pretende a Autora/Agravante ver depositados ou entregues, apenas estariam na posse do Ente Público sem que lhes pertencesse, uma vez que se trata de verbas de natureza remuneratória retidas dos servidores municipais em razão de Convênio firmando entre o Município e a Instituição Financeira, para concessão de empréstimo consignado.

No entanto, da análise do caderno processual eletrônico, nessa fase recursal, não é possível apurar-se, de plano, que o Município de Alto Boa Vista não tenha repassado aludidos valores, a justificar a antecipação da tutela requerida, sendo certo que a questão resta controvertida e demanda produção de provas.

Com efeito, a constatação da realização ou não dos repasses previstos no negócio jurídico firmado entre as partes demanda maiores informações, o que não é possível sem oportunizar a requerida dilação probatória, sendo imprudente a concessão da medida pretendida.

Dessa forma, tenho que não demonstrada a probabilidade do direito invocado, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021